Tribunal: TJBA
Processo: 8034653-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034653-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS SILVA REIS e outros Advogado(s): KELLY SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO SISTEMÁTICO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS. AMEAÇAS DE MORTE CONTRA A VÍTIMA E FILHO MENOR. PROMESSA DE INCENDIAR IMÓVEL DO NÚCLEO FAMILIAR. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e prática de ameaça reiterada (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira e filho menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva, em caso de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência; (II) examinar a possibilidade de substituição da medida constritiva extrema por outras medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os elementos coligidos aos autos evidenciam a materialidade e o indício de autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006) e de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP), objetos de apuração na ação penal nº. 8000191-23.2025.8.05.0096. Com efeito, o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, o porte de arma de fogo e as fiscalizações da Ronda Maria da Penha indicam haver ameaças de morte reiteradas contra a vítima e seu filho menor, sem olvidar que o paciente teria ameaçado incendiar a residência do núcleo familiar. 2. O paciente já havia sido intimado das medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos de nº. 8000341-09.2022.8.05.0096, por edital. Quanto às novas medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo nº. 8000839-37.2024.8.05.0096, por decisão datada de 03/12/2024, Lucas Silva Reis não foi localizado para ser intimado da decisão no dia 09/12/2024, pois estaria na Zona Rural, de acordo com seu primo. Nova tentativa de intimação pessoal, em 22/01/2025, restou igualmente inexitosa, porém o oficial de justiça conseguiu manter contato com o paciente, via WhatsApp, dando-lhe inteira ciência da decisão judicial. Na oportunidade, Lucas Silva Reis informou que já tinha conhecimento do processo, circunstância que reforça a fragilidade da tese defensiva. 3. A condição de foragido, o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência e a existência de ações penais em curso, para a apuração dos crimes de ameaça (processo nº. 8000216-36.2025.8.05.0096) e estupro de vulnerável (processo nº. 8000831-60.2024.8.05.0096), revelam a necessidade de manutenção do decreto preventivo, a bem da ordem pública e da aplicação da lei penal. 4. Tratando-se de crimes praticados em contexto de violência doméstica, o art. 313, III, do Código de Processo Penal. autoriza a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas do cárcere, quando há descumprimento reiterado e escalada de violência, como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147-A, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 740413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8034653-03.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente LUCAS SILVA REIS e como impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça